Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707293-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA APELADO: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a apelada JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, nas contrarrazões de ID 40175440, suscita preliminar de não conhecimento da apelação manejada pela parte apelante, em razão da ausência de impugnação específica às questões relativas à responsabilidade civil fundamentadamente reconhecida na sentença recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz que a parte autora recorrida comprovou suficientemente os atos de má-gestão condominial praticados pela recorrente, colacionando “todas as conversas em que a Recorrente desabona, denigre e ataca o nome e os trabalhos prestados pela Recorrida” e, em relação a tais circunstâncias, bem como ao dever da apelante de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a recorrente não se manifestou no apelo, limitando-se a transcrever termos da contestação. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), tendo em vista que não houve intimação para manifestação em relação à questão preliminar DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 15 (qinze) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada pela apelada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator